Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600962-08.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600962-08.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600962-08.2020.6.16.0199
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600962-08.2020.6.16.0199,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Mudança com Experiência em
face de Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira e da Coligação Vamos Juntos, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral
com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Mudança Com Experiência em face de Coligação
Vamos Juntos, Margarida Maria Singer e Assis Manoel Pereira, com fulcro no art. 20, II, § 1º e art.
26, ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019, alegando, em síntese fixaram no caminhão 3
bandeiras, causado efeito outdoor. Afirmam que o veículo participou de carreata realizada na data
de 01/11/2020 dos candidatos majoritários. Informações do banner: "Carreata prefeita Nina Singer,
vice prefeito professor Assis, 1º de novembro 13h30 concentração em frente ao autódromo Jd
Aquarius/São marcos Ria Miguel Zeteski, Será realizado comício no bairro da contenda ao final da
carreata"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)

Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25039
266
22/02/2021 12:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.197

RECURSO ELEITORAL 0600962-08.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: ASSIS MANOEL PEREIRA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL
POR
PROPAGANDA
IRREGULAR. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA EM VEÍCULO
INTEGRANTE DE CARREATA. MOBILIDADE ATENDIDA.
EFEITO OUTDOOR AFASTADO. PROPAGANDA VEDADA NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.

1. Não há vedação à fixação de bandeiras em veículos que componham
carreatas, desde que respeitado o caráter da mobilidade e não prejudiquem a
circulação de pessoas e veículos. Precedentes.
2. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais, que julgou improcedente a Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular por ela proposta, sob o fundamento de que não há irregularidade
quando a bandeira for fixada em veículo que participa de carreata.
Em suas razões recursais (ID 19354366), o recorrente alega, em síntese,
que houve o descumprimento da legislação de trânsito, ao praticar evidente direção
perigosa, conforme vídeo juntado, bem como houve a fixação em caminhão de 03 (três)
bandeiras, o que é irregular, pois causa nítido efeito outdoor. Sustenta que a utilização
de outdoor, como meio de veiculação da propaganda eleitoral, é expressamente
vedada, inclusive em carreatas. Por fim, requer seja reformada a sentença, para que
seja julgada procedente a Representação Eleitoral, visto que a propaganda se
enquadra na proibição do art. 20, II, §1º, e do art. 26, ambos da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Apresentadas contrarrazões (ID 19354566), o recorrido pugnou pela
manutenção da r. sentença, ressaltando que a propaganda é regular.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 21339066) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não há propaganda
irregular quando o veículo participa de carreata, dada a mobilidade do artefato.
É o relatório.
Decido.

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda
eleitoral realizada pelos recorridos – fixação de 03 (três) bandeiras em caminhão que
participou de carreata.
Inicialmente, importa ressaltar que é incontroverso nos autos que o
caminhão, no qual as 03 (três) bandeiras impugnadas foram afixadas, fez parte da
carreata dos candidatos recorridos, conforme informado pelo próprio recorrente (ID
19352766, fl. 2) e conforme se denota dos vídeos juntados à inicial (ID’s 19352816,
19352866 e 19352916).
Observe-se a propaganda impugnada:

Acerca da utilização de bandeiras em locais públicos, a Lei nº 9.504/97
dispõe que:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1 A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no
deste artigo
o
caput
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
;
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 6 É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
o
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.
§ 7 A mobilidade referida no § 6 estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
o
o
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.
§ 8 A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
o
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta
finalidade.
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral
a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e
outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido,
coligação ou candidato.
(...)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50
o
caput
(cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros.
§ 4
, exceto adesivos
o
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3 .
o

Da análise conjunta dos dispositivos acima, tem-se que a legislação
eleitoral não trata especificamente de carretada com bandeiras, nem prevendo, nem
proibindo.

Todavia, o artigo 37 determina expressamente a possibilidade da utilização
de bandeiras na propaganda eleitoral, sem definir tamanho, apenas especificando que
devem ser móveis e não atrapalhar o trânsito de pessoas e veículos. Ainda,
regulamenta que a mobilidade estará caracterizada pela retirada das bandeiras entre as
22 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte.
Já o artigo 38 define o que pode ser
nos veículos, não estipulando
colado
nenhuma proibição acerca de propagandas móveis, como o caso dos autos.
Diante disso, pela interpretação sistemática da legislação, vê-se que
inexistem proibições de carreatas, no período eleitoral, com bandeiras, desde que
móveis e que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos.
Pelas provas carreadas aos autos, vislumbra-se que se trata de bandeiras
cuja característica da mobilidade resta atendida, eis que não foram expostas em local
fixo e permanente, mas de forma transitória, em caminhão que compunha a carreata
dos recorridos, não havendo notícia sobre possível permanência dessas bandeiras no
veículo após a realização do evento ou do horário permitido pela lei.
Inobstante os vídeos apresentados aos autos demonstrem manobras que
possivelmente violam as leis de trânsito, o que não compete à Justiça Eleitoral, as
bandeiras em si, onde fixadas, não dificultam a mobilidade de pessoas e veículos.
Outrossim, acerca do alegado efeito outdoor, a Resolução TSE nº
23.610/2019 assim dispõe:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e
gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa
finalidade
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º)
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-perfurados
até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos que não
excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto no § 1º deste artigo (Lei
; e
.
n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II
art. 38, § 4º)
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa traseiro, o
limite máximo estabelecido no inciso II.

A propaganda impugnada consiste em 03 (três) bandeiras, 02 (duas) ao
lado esquerdo e 01 (uma) uma ao lado direito, fixadas no caminhão que integra à
carreta, não havendo se falar em efeito de outdoor, justamente pela característica da
mobilidade estar atendida e pelo fato de estarem dispostas ao longo do veículo.
Ainda, apenas das imagens e dos vídeos apresentados na exordial, não há
como se concluir que o tamanho dos artefatos, que aparecem em constante
movimento, em razão do deslocamento do veículo na via pública, superam o limite de
0,5m2.
É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFIXAÇÃO DE BANDEIRAS EM VEÍCULOS.
CARREATA. EVENTO TRANSITÓRIO. MOBILIDADE. PERMISSÃO LEGAL. RECURSO
PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.
1. O recém entendimento firmado por esta egrégia Corte é no sentido de que não há
vedação ao porte de bandeiras pelos participantes de carreatas desde que respeitado o
caráter móvel da bandeira e não prejudique a circulação de pessoas e veículos.
2. Hipótese em que os veículos participavam de uma carreata pelas vias públicas, isto é,
um evento transitório para a divulgação das candidaturas, não havendo notícia acerca da
permanência dessas bandeiras nos veículos (penduradas neles ou portadas por seus
participantes) no horário vedado pela lei ou de que as bandeiras afetaram o trânsito.
3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
(Recurso Eleitoral - 0600248-48.2020.6.16.0199. Julgado em 27/10/2020. Relator: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA)

Por essas razões, é de se negar provimento ao recurso eleitoral,
mantendo-se a r. sentença que reconheceu como regular a propaganda impugnada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou improcedente a Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular.
Por fim, à Secretaria Judiciária para que oficie os órgãos de trânsito –
Policia Rodoviária Federal e Detran/PR – para apuração de eventual violação da
Legislação de Trânsito cometida durante a carreta realizada em apoio aos recorrentes,

na data de 01/11/2020, no município de São José dos Pinhais, com início na Rua
Miguel Zeteski, conforme vídeos de ID 19352816, 19352866, 19352916, enviando-lhe
cópia dos vídeos e da exordial.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600962-08.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN -
Advogados do RECORRENTE: ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384
-
RECORRIDO:
ELEICAO
2020
MARGARIDA
MARIA
SINGER
PREFEITO
-
-
RECORRIDA: MARGARIDA MARIA SINGER - RECORRIDA: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO -
RECORRIDO: ASSIS MANOEL PEREIRA - Advogados dos RECORRIDOS: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.